Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS INADIMPLIDAS. DESLIGAMENTO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. EXONERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA. PERDA DO REQUISITO ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DO PLANO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico segundo o qual a perda do vínculo com o ente empregador não impede que o preposto mantenha o vínculo com o plano de saúde empresarial, se houver contraprestação do beneficiário, o desligamento for sem justa causa e houver expressa manifestação do beneficiário em manter a qualidade de segurado.

2. Em aplicação analógica ao caso dos autos, no qual a beneficiária do plano empresarial foi exonerada da função de confiança que justificava o vínculo com a operadora, a manutenção do plano consiste em uma prerrogativa com natureza de faculdade. Em sendo assim, a ausência de manifestação expressa desta quanto ao seu interesse em manter o plano implica na presunção de desligamento com a simples exoneração.

3. No caso, a operadora do plano de saúde não comprovou a existência do interesse da beneficiária em se manter vinculada ao plano empresarial após a exoneração. Logo, impossível a cobrança das parcelas não pagas, pois extinta a relação jurídica obrigacional desde a exoneração.

4. Recurso conhecido e não provido.